Tribunal: TJSP
Processo: 1015803-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Ausência de intimação do Ministério Público em primeira instância. Preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa. Montante que bem remunera o trabalho

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Ausência de intimação do Ministério Público em primeira instância. Preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa. Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC.
3. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015803-02.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A SICILIANA
FOMENTO MERCANTIL LTDA - MASSA FALIDA, é apelado COMEXPORT
COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-02.2020.8.26.0100 - Voto no 7037 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015803-02.2020.8.26.0100
Apelante: A Siciliana Fomento Mercantil ltda - massa falida
Apelado: Comexport Companhia de Comércio Exterior S/A
Interessado: Fernando Bonaccorso
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Daniela Dejuste de Paula
Voto no 7037
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Ausência de intimação do Ministério Público em primeira
instância. Preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria
Geral de Justiça. Nulidade não verificada. Prejuízo não
demonstrado.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por
cento) do valor da causa. Montante que bem remunera o
trabalho desenvolvido, sem excessos, em observância aos
parâmetros do art. 85, §2o do CPC.
3. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa
(fls. 131/132).
A autora apela para reduzir o percentual dos honorários
advocatícios para até 10% do valor da causa (fls. 134/144).
Contrarrazões a fls. 147/156.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 38).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça alegando
nulidade da sentença por ausência de intimação do órgão do Ministério Público para atuar
no feito em primeiro grau, tendo em vista que a autora apelante é massa falida (fls.
165/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-02.2020.8.26.0100 - Voto no 7037 - DS
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Não se olvida que a intervenção do Ministério Público nas
ações envolvendo a massa falida é obrigatória, nos termos do artigo 279 do Código de
Processo.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o
entendimento de que a ausência de intervenção do representante do Ministério Público em
primeira instância pode ser relevada quando este se manifesta em segunda instância, sem
arguição concreta de prejuízo ou nulidade:
“(...) não há falar em nulidade por ausência de intimação do Ministério
Público de todos os atos do processo, principalmente porque não foi
comprovada no caso a existência de prejuízo. Inclusive, eventual nulidade
estaria sanada em face da intervenção do representante ministerial em
segundo grau de jurisdição. Ofensa aos arts. 82, III e 246 do CPC não
configurada. 3. A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no
sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não
enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o
efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da
controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até
mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória seria
necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade
processual. (Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
2.12.2010, DJe 14.12.2010). [...] 8. Recurso especial conhecido e não
provido. (REsp 1199244/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe
03/10/2011).
Nesse sentido:
NULIDADE
Massa falida
Ausência de intervenção do MP
Não
ocorrência Não especificação no que teria consistido o prejuízo efetivo
Argumento rejeitado. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Financiamento bancário
Título objeto de assinatura
falsificada Dano moral (in re ipsa) Indenização devida Súmula 479,
STJ

Valor
indenizatório
mantido

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
0163596-40.2012.8.26.0100;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-02.2020.8.26.0100 - Voto no 7037 - DS
4
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018).
COBRANÇA MOVIDA CONTRA MASSA FALIDA -ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
PRIMEIRO
GRAU
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO AÇÃO DE
COBRANÇA
PROSSEGUIMENTO ATÉ CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO, PARA POSTERIOR HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA
FALÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
MERCADORIAS

CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA

SENTENÇA
PROCEDENTE

DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO (TJSP; Apelação Cível 0017602-82.2009.8.26.0068; Relator
(a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data
de Registro: 15/09/2017).
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito,
arguida pelo representante da Procuradoria Geral de Justiça nesta instância recursal.
2. Imperativo reconhecer que a adoção do percentual de 20%
(vinte por cento) do valor da causa revelar-se-ia montante desproporcional ao trabalho
realizado, especialmente considerando a ausência de complexidade na demanda.
Assim, o inconformismo em tela deve ser ajustado à realidade
dos autos, o que impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios no importe de 12% (doze por cento) do valor da causa, com fundamento no
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho desenvolvido nesta
instância.
3. Portanto, o recurso do réu deve ser parcialmente
provido para fixar honorários a favor do advogado do réu em 12% (doze por cento)
do valor da causa, já considerado o trabalho desenvolvido na presente instância
recursal.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-02.2020.8.26.0100 - Voto no 7037 - DS
5
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator